Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721870-91.2024.8.07.0020 APELANTE: MARCELO NOVAES SEABRA, ANA LUIZA SOARES RIVETTE LIMA APELADO: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Marcelo Novaes Seabra e Ana Luiza Soares Rivette interpuseram Apelação contra a r. sentença Id. 72417488, que homologou o pedido de desistência da ação de execução formulado por Veiga Corretagem de Imóveis e Locações Ltda. e, consequentemente, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (Id. 72417515), os Apelantes argumentam que foram opostos Embargos à Execução e seria imprescindível que fossem previamente ouvidos acerca do pedido de desistência da Execução. Destacaram, ainda, que a r. sentença deixou de condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a atuação processual dos Executados, o que contraria o disposto no art. 90 do CPC. Nas contrarrazões (Id. 72417517), o Apelado alega que r. sentença foi proferida em conformidade com os parâmetros legais, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que a Apelação não pode ser conhecida, por ser intempestiva. Observa-se que, após a prolação da sentença que homologou o pedido de desistência da Execução, os Executados/Apelantes peticionaram nos autos arguindo sua nulidade. Ocorre que, conforme se depreende dos autos, à época em que os Apelantes optaram por se manifestar por meio de petição simples, em 21.2.2025, o processo já se encontrava regularmente sentenciado, com trânsito em julgado desde 29.1.2025 (Id. 72417491). Posteriormente, mesmo diante do indeferimento do pedido de reconsideração, devidamente fundamentado no fato de o processo já estar regularmente sentenciado, extinto e com trânsito em julgado (Id. 72417503), os Apelantes, que não apresentaram qualquer manifestação ou impugnação no momento oportuno, optaram por interpor apelação. Ocorre que o prazo legal para a interposição da Apelação já havia se encerrado (19.2.2025) antes mesmo da apresentação do pedido de reconsideração (21.2.2025), o qual, por sua natureza jurídica, não possui o efeito de suspender ou interromper o curso do prazo recursal, ainda que tivesse sido protocolado dentro do período legal, o que não ocorreu nos autos. Dessa forma, conforme já demonstrado, no momento da interposição da Apelação, o prazo legal para a sua apresentação já havia se encerrado, e a r. sentença havia transitado em julgado, sendo, pois, o recurso manifestamente intempestivo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, assim considerado aquele que não foi interposto no prazo legal. O prazo para interpor Apelação está previsto no art. 1.003, § 5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” No caso em exame, constata-se que a r. sentença foi disponibilizada no DJe no dia 28.1.2025 (terça-feira) - Id. 72417490, de modo que se considera publicada no dia 29.1.2025 (quarta-feira) e começou a fluir o prazo recursal na data 30.1.2025 (quinta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação encerrou-se, portanto, no dia 19.2.2025 (quarta-feira), e o recurso só foi protocolado na data 22.5.2025 (Id. 72417515). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Reforço que, em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1771418, 07025079520228070018, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023) (g.n.) Por fim, quanto à alegação de suposta omissão da r. sentença quanto à condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 85, § 18, do Código de Processo Civil, eventual ausência de fixação expressa sobre o direito ou o valor dos honorários de sucumbência em decisão que já tenha transitado em julgado não autoriza sua rediscussão no mesmo processo. Nesses casos, a legislação processual prevê, como via adequada, o ajuizamento de ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários, preservando-se, assim, a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica das decisões judiciais. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta por Marcelo Novaes Seabra e Ana Luiza Soares Rivette lima (Id. 72417515). Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora